Tribunal: TJMT
Processo: 0006001-84.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006001-84.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Apropriação indébita. Intempestividade. Prazo de dois dias. Inobservância. Alegação de omissão e tese de ilegitimidade passiva. Matérias enfrentadas no acórdão. Inovação recursal quanto à reparação do dano e indulto presidencial. Prequestionamento. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP).

2. Fato relevante. O acórdão embargado foi publicado no dia 4.2.2026 (quarta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 5.2.2026 (quinta-feira) e findando-se em 6.2.2026 (sexta-feira), todavia, o recurso foi protocolado apenas em 9.2.2026 (segunda-feira).

3. O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à tese de ilegitimidade passiva, à valoração da reparação integral do dano e à aplicabilidade de indulto presidencial, pleiteando o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de embargos de declaração é tempestivo, considerando o prazo de dois dias estabelecido pelo Código de Processo Penal; (ii) verificar se as matérias alegadas como omissas foram efetivamente objeto de discussão no acórdão ou se configuram inovação recursal; e (iii) definir se o prequestionamento exige a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria já foi debatida.

III. Razões de decidir

5. O juízo de admissibilidade revela a manifesta intempestividade do recurso, uma vez que o artigo 619 do Código de Processo Penal fixa o prazo de 2 dias para a oposição de embargos de declaração, o qual não foi observado pelo embargante.

6. A intempestividade é óbice que impede o conhecimento da insurgência, independentemente da alegação de vícios de omissão ou contradição no acórdão recorrido.

7. Não se verifica omissão quanto à ilegitimidade passiva, pois o acórdão enfrentou a tese de forma expressa, consignando que a condição de estagiário não afasta a responsabilidade penal quando comprovada a participação direta na conduta criminosa, como o fornecimento de conta bancária pessoal para recebimento de valores.

8. As teses referentes à reparação do dano e ao indulto presidencial constituem inovação recursal, visto que não foram deduzidas nas razões de apelação, sendo vedado ao Tribunal pronunciar-se sobre matérias que não lhe foram devolvidas, além de a competência para análise de indulto pertencer ao Juízo da Execução Penal.

9. O prequestionamento não exige a citação numérica de dispositivos legais, sendo satisfatória a efetiva apreciação e debate da matéria jurídica pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A intempestividade, decorrente da inobservância do prazo de dois dias previsto no art. 619 do CPP, impede o conhecimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria devidamente enfrentada no acórdão nem para introduzir teses que configurem inovação recursal. 3. O prequestionamento é viabilizado pelo debate da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, caput; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED n. 1002204-39.2021.8.11.0080, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Junio Cesar Coelho da Silva
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo condenação pela prática do crime de apropriação indébita, disposto no art. 168,
caput
, do Código Penal (Id. 343543865).

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não apreciou devidamente a tese de ilegitimidade passiva, desconsiderando sua condição de estagiário subordinado e a confissão do titular do escritório. Aponta, ainda, omissão quanto à valoração da reparação integral do dano e à aplicabilidade, de ofício, de indulto presidencial. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com fins de prequestionamento (Id. 345271871).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Silvana Correa Vianna, opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade, e, subsidiariamente, pela sua rejeição, por inexistirem os vícios apontados (Id. 347390369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece ser conhecido.

O juízo de admissibilidade é pressuposto processual de ordem pública, que antecede a análise do mérito recursal. Conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de 2 (dois) dias, contados da publicação do acórdão.

No caso vertente, o acórdão embargado (Id. 343543865) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (
in https://www.jus.br/servico/diario-de-justica-eletronico-nacional-djen/
) em 3.2.2026 (terça-feira) e publicado no dia 4.2.2026 (quarta-feira). Assim, o prazo recursal de dois dias iniciou-se em 5.2.2026 (quinta-feira), findando-se em 6.2.2026 (sexta-feira).

Todavia, estes embargos foram protocolados somente em 9.2.2026 (segunda-feira - Id. 345271871), sendo, portanto, manifestamente intempestivos, como bem certificado pela secretaria (Id. 345503377) e apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É cediço que a intempestividade impede o conhecimento da insurgência, ainda que se aleguem vícios de omissão ou contradição. A jurisprudência é pacífica quanto à inadmissibilidade do recurso extemporâneo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. [...] Teses de julgamento: "1. A intempestividade inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração, ainda que alegados vícios no acórdão recorrido. 2. A contagem do prazo de dois dias para interposição de embargos de declaração em matéria penal inicia-se com a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a contagem em dias úteis nem sendo reaberto por nova constituição de advogado.
(TJMT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.U 1002204-39.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

Ainda que assim não fosse, e apenas por amor ao debate, as supostas omissões apontadas pelo embargante não se configuram.

Primeiro, a tese de ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão, que concluiu que a condição de estagiário não afasta a responsabilidade penal quando há participação direta na conduta criminosa, como no caso, em que o apelante forneceu a própria conta bancária para o recebimento dos valores e manteve contato direto com a vítima. A pretensão do embargante, neste ponto, é de clara rediscussão do mérito.

Segundo, as alegações sobre a reparação do dano e a aplicação de indulto presidencial constituem manifesta inovação recursal, pois não foram objeto das razões de apelação e, portanto, não foram devolvidas ao conhecimento deste Tribunal. O órgão julgador não pode ser omisso sobre matéria que não lhe foi submetida. Ademais, a análise de eventual indulto é de competência do Juízo da Execução Penal.

Por fim, no que se refere ao
prequestionamento
, é pacífico o entendimento de que
não se exige a menção expressa aos dispositivos legais
, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu nestes autos.

Dessa forma, a intempestividade do recurso é óbice intransponível ao seu conhecimento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026